Tribunal: TJDFT
Processo: 0751551-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCESSO. RECÁLCULO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE MESES DE ALUGUEL CONSTANTE APENAS NA PLANILHA EM DIVERGÊNCIA COM A EMENDA À INICIAL. INVIÁVEL. DELIMITAÇÃO.

1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a constatação de excesso de execução, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução, devendo os excessos serem decotados do montante devido e o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública.

2. Inviável acrescentar cobrança de meses de aluguel com base unicamente em nova planilha de débito, se ao apresentar emenda à inicial que acompanha essa planilha, a exequente deixa expresso que o débito refere-se aos aluguéis referentes a outros meses, sem considerações ou requerimento acerca do acréscimo de meses não delimitados na petição.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.